Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. carreira de assistência à educação. REMUNERAÇÃO. LEI 5.106/2013. STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital no 5.106/2013 redefiniu a estrutura de remuneração da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal.
2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual; e, b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal.
3. Pelo que sobressai dos autos, não restou comprovado que o Executivo ou o Legislativo local tivessem se atentado para esses requisitos, quando da aprovação da Lei Distrital no 5.106/2013, de modo a conferir a revisão da remuneração dos servidores da área de educação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.